Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-25.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu reconhecido pela vítima. Grave ameaça impede a desclassificação para furto. Impossível reconhecer a participação de menor importância. Majorante demonstrada pela prova oral. Pena dosada com critério. Regime prisional deve ser atenuado para o semiaberto. Réu primário.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu reconhecido pela vítima. Grave ameaça impede a desclassificação para furto. Impossível reconhecer a participação de menor importância. Majorante demonstrada pela prova oral. Pena dosada com critério. Regime prisional deve ser atenuado para o semiaberto. Réu primário. Circunstâncias judicias favoráveis. Recurso parcialmente provido.